Tribunal: TJSP
Processo: 2136234-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PARTILHA DE BEM IMÓVEL APÓS DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO, QUE EXTINGUIU A AÇÃO COM RELAÇÃO AO PEDIDO INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA VENDA DE IMÓVEL COMUM SEM AUTORIZAÇÃO DA EX-COMPANHEIRA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA AÇÃO DE PARTILHA – DISCUSSÃO QUE DEVE SE DAR EM AÇÃO PRÓPRIA –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PARTILHA DE BEM IMÓVEL APÓS DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO, QUE EXTINGUIU A AÇÃO COM RELAÇÃO AO PEDIDO INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA VENDA DE IMÓVEL COMUM SEM AUTORIZAÇÃO DA EX-COMPANHEIRA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA AÇÃO DE PARTILHA – DISCUSSÃO QUE DEVE SE DAR EM AÇÃO PRÓPRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.